Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-25.2022.8.11.0033
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000091-25.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERTAZO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.617.111-86 (APELANTE), Messias de Jesus da Silva (APELADO), MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (APELANTE), DIEGO DOS SANTOS LIMA - CPF: 009.682.481-60 (VÍTIMA), JONAS OLIVEIRA - CPF: 900.178.891-20 (VÍTIMA), NOEME DE SOUZA COSTA - CPF: 152.256.438-17 (VÍTIMA), ANTONIO GONCALVES COSTA - CPF: 572.801.268-04 (VÍTIMA), ADELAR GUBERT DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VENICIO ANTÔNIO DA SILVA (ASSISTENTE), MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, na qual se busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando: (i) ocorrência de bis in idem pela utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, embora já integre a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal; e (
ii
) desproporcionalidade na fração aplicada para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório reúne elementos suficientes para sustentar a condenação; e (
ii
) examinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente no tocante à proporcionalidade e à vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade
delitiva
resta
ra
m demonstradas, sendo suficiente o conjunto probatório formado pela palavra da vítima, corroborada por
depoimentos judicial de
testemunhas
.

A jurisprudência reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, quando harmônico com
o conjunto probatório
.

É legítima a utilização de uma das causas de aumento — como o concurso de agentes — como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que não aplicada novamente na terceira fase,
inexistindo
bi
s in idem
.

A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, adotando-se como parâmetro prudencial a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

É admissível valorar uma das causas de aumento como circunstância judicial desfavorável, desde que não cumulada na terceira fase da dosimetria, afastando-se o
bis in idem
.

Na ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de fração superior, a exasperação da pena-base deve observar o parâmetro prudencial de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 157, § 2º, I e II, e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.543/BA; STJ,
AgRg
no HC n. 642.042/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 730.704/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
B
ertazo
dos
S
antos
S
ilva

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em razões recursais (ID
.
311488996), o apelante pleiteia
sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal
alegando
desproporcionalidade no uso da fração para exasperar a pena
e ocorrência
de
bis in idem
na valoração negativa, na primeira fase, das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes, que já constitui causa de aumento de pena do roubo majorado, valorada na terceira fase.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
311488998), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando robustez do conjunto probatório e regularidade da dosimetria aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo

(ID
.
317625850),
se
manifest
ou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À
d
outa
revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa sustenta, em síntese,
absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal
ante a
desproporcionalidade no uso da fração para exasperar a pena e
a ocorrência de

bis in idem
na valoração
negativa
, na primeira fase, das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes, que já constitui causa de aumento de pena do roubo majorado
, valorada na terceira fase
.

Após análise dos autos,
entendo
que

assiste
parcial
razão

à defesa
, conforme será demonstrado a seguir.

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2018, durante a madrugada, o apelante, acompanhado de terceiros não identificados, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular e aproximadamente R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Diego dos Santos Lima.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID. 311488366 – pág. 3
a
5), que registra detalhadamente a dinâmica do crime e a subtração dos bens mediante grave ameaça,
e
pelo Auto de Entrega (ID. 311488366 – pág. 8), que documenta
a devolução
do aparelho celular
recuperado em favor da
vítima
.

Quanto à autoria delitiva, esta restou demonstrada pelo depoimento coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal colhida em juízo (ID. 311488971).

A vítima, Diego dos Santos Lima, declarou em juízo (ID. 311488938) que já conhecia o acusado
Bertazo
dos Santos Silva, pois o havia visto anteriormente em São José do Rio Claro, e afirmou reconhecê-lo com segurança como um dos autores do roubo.

Acrescentou que, no dia seguinte ao delito, o réu foi visto oferecendo para venda o aparelho celular subtraído durante a ação criminosa, circunstância que permitiu a recuperação do bem por intermédio de um conhecido da vítima. Este, ao identificar o objeto e já ciente do ocorrido, adquiriu o telefone do acusado e o restituiu ao ofendido, que então apresentou o item, a nota fiscal e as testemunhas na delegacia, conforme registrado em seu depoimento.

Transcreve-se, a seguir, o excerto pertinente do
depoimento prestado pela vítima
em juízo
, no qual descreve a forma como o aparelho subtraído foi recuperado e a participação do acusado na oferta do bem no dia seguinte ao roubo:

[...]

Promotor:
E posteriormente o senhor recuperou esse celular ou teve conhecimento desse celular, voltou ao senhor?

Vítima:
Sim, sim. Esse celular no outro dia, o
Bertazo
estava
oferecendo ele
lá no bairro, no Jardim Olinda para as pessoas.
Daí
um conhecido meu, que já sabia do ocorrido, pegou esse celular com ele, fez a compra. Como se não sabia, não tinha nada. Daí me passou o celular. Eu fui
à
delegacia, mostrei o celular, a nota fiscal, levei o rapaz tudinho, as testemunhas que estavam juntos quando ele estava oferecendo esse celular
.

[...].

Corroborando essa versão, a testemunha Venício Antônio da Silva confirmou em juízo
(ID.

311488938
)
que adquiriu o aparelho celular diretamente do
réu
, posteriormente

identificado como sendo o mesmo bem subtraído da vítima Diego dos Santos Lima.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos dos autos, conforme ilustra o precedente a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

6. A
jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Verifica-se que o acervo probatório é coeso
quanto à prova da materialidade e ao reconhecimento da autoria
: o relato firme da vítima, a recuperação do celular subtraído em poder de terceiro que o adquiriu diretamente do réu e os depoimentos que confirmam a oferta do aparelho já no dia seguinte compõem um conjunto uniforme e consistente.

Todo esse material, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforça a autoria delitiva e afasta a tese de absolvição por insuficiência de provas
, de modo que a manutenção da condenação se impõe.

Quanto à insurgência direcionada à dosimetria da pena, fundada na alegação de bis in idem pela valoração do concurso de agentes na primeira fase e na suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, a pretensão defensiva merece parcial acolhimento.

De início, cumpre esclarecer, diante da divergência suscitada pela defesa, que o art. 157 do Código Penal não prevê qualquer qualificadora relacionada ao concurso de pessoas. O § 2º, II, do dispositivo estabelece, tão somente, uma causa de aumento de pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Portanto, o concurso de agentes não integra o tipo penal básico nem configura qualificadora, tratando-se de mera majorante.

No caso concreto, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). A sentença, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado exatamente nos termos da denúncia, reconhecendo a incidência das referidas causas de aumento na tipificação jurídica do fato.

Todavia, ao proceder à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante adotou técnica distinta: deixou de aplicar qualquer das majorantes previstas no § 2º do art. 157 na terceira fase, utilizando apenas o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Registra-se, ainda, que não houve insurgência ministerial quanto à ausência de aplicação das causas de aumento na terceira fase, de modo que eventual correção implicaria inegável agravamento da situação jurídica do réu.

Diante disso, a incidência das majorantes na terceira etapa da dosimetria encontra óbice no princípio da vedação à reformatio in pejus, pois somente a defesa interpôs recurso. Assim, é inviável proceder à retificação da metodologia adotada na sentença para fazer incidir as majorantes não aplicadas, ainda que presentes na denúncia e reconhecidas no juízo de condenação.

Nesse contexto, não há bis in idem a ser corrigido, uma vez que o concurso de agentes foi valorado apenas na primeira fase, sem repercussão na terceira, produzindo inclusive cenário objetivamente mais benéfico ao réu do que a aplicação das majorantes no momento próprio.

Essa aplicação

encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de majorante como circunstância judicial desfavorável,
conforme julgado que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE
AGENTE
E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2021)

O concurso de agentes
, portanto,
foi utilizado uma única vez, exclusivamente na primeira fase, não tendo o juiz aplicado qualquer causa de aumento na terceira fase da dosimetria.
Logo, a reprimenda não foi acrescida duas vezes pelo mesmo fato
.

Ao contrário,
a técnica adotada mostrou-se inclusive mais benéfica ao réu. Caso o julgador tivesse fixado a pena-base no mínimo legal e aplicado cumulativamente as duas majorantes na terceira fase — mesmo na fração mínima de 1/3 — a pena resultante seria superior àquela fixada na sentença.

Sob essa ótica, a metodologia aplicada pelo juízo de origem não gerou qualquer prejuízo e resultou em cenário sancionatório mais brando.

Por fim, não se cogita violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
, pois o Tribunal apenas mantém a dosimetria estabelecida na sentença, sem qualquer agravamento da situação jurídica do apelante.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada em patamar mais proporcional,
argumento que, neste ponto, merece acolhimento.

O juízo de primeira instância, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, partindo da pena mínima de 4 (quatro) anos para o crime de roubo. Para tanto, considerou como negativas duas vetoriais: os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
.

Ao fazer isso, o magistrado promoveu um aumento total de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses
sobre a pena mínima. Isso equivale a um acréscimo de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
(ou 20 meses) para cada uma das duas circunstâncias negativadas.

O cálculo revela a aplicação de uma fração de aumento que não encontra amparo nos parâmetros comumente utilizados pelas Cortes Superiores. O acréscimo de 20 meses para cada vetor corresponde a uma fração de
5/12 (cinco doze avos)
sobre a pena mínima de 4 anos, um critério que se mostra excessivo e carente de fundamentação concreta que justifique tamanha exasperação.

Embora a lei não estabeleça um critério matemático, a dosimetria da pena deve ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável,
na ausência de fundamentação em sentido diverso,
se apresenta como um parâmetro adequado e razoável
, conforme julgado que cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO.
REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Dessa forma, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, passo a refazer a dosimetria adotando a fração prudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, na ausência de fundamentação concreta que justifique fração superior.

Na primeira fase, partindo da pena mínima de 4 (quatro) anos para o crime de roubo majorado, verifica-se que a fração de 1/6 representa um acréscimo de 8 (oito) meses. Como há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes e circunstâncias do crime — o aumento total corresponde a 2/6 da pena mínima (equivalente a 1/3), resultando em incremento global de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Assim, a pena-base é redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal. Apesar da alegação defensiva de que os processos utilizados para
a caracterizar
seriam antigos, verifica-se que tais condenações não ultrapassam o lapso temporal considerado pela jurisprudência como marco máximo para sua valoração, sendo possível utilizá-las tanto para fins de reincidência quanto para formação de maus antecedentes.

Aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses — fração que corresponde a acréscimo de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias — a pena provisória é fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, embora tecnicamente presentes duas causas de aumento — concurso de agentes e emprego de arma de fogo — o magistrado sentenciante deixou de aplicá-las, e não houve insurgência ministerial quanto a esse ponto. Diante da vedação à reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa, mostra-se inviável exasperar a pena com o reconhecimento das majorantes, razão pela qual nenhuma fração de aumento é aplicada nesta etapa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o fechado. Embora o
quantum
da reprimenda não ultrapasse 8 (oito) anos, a reincidência do réu, aliada às circunstâncias concretas do delito — praticado durante a madrugada, com emprego de arma de fogo e grave ameaça real exercida contra a vítima —
evidencia
maior reprovabilidade do modus operandi e autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Bertazo
dos Santos Silva e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena, procedendo ao ajuste da primeira fase da dosimetria mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada e, via de consequência, fixar a pena definitiva
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025